Tribunal: STF
Processo: RE 1315497
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA. TRIBUTÁRIO COBRANÇA CONJUNTA DE IPTU E TAXA DE LIXO MAJORADA POR LEI MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LANÇAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 719/17 EM CURSO NO E. ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A INDICAR A ABUSIVIDADE DO ATO NORMATIVO. VOTO PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5°, XXXV e LV; 93, IX; 145, §§ 1º e 2º; 150, II e IV, da CF, assim como à Súmula Vinculante 29.
    3. O recurso extraordinário não deve ser provido. 
    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660). 
    5. Quanto à alegada ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 
    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    6. Por fim, importa dizer que as instâncias de origem, com apoio na legislação infraconstitucional aplicável (Lei Municipal nº 719/2017), decidiram pela legitimidade da Taxa de Coleta de Lixo.
    7. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido e identificar supostas violações aos princípios da retributividade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso extraordinário. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Confiram-se os julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Taxa de coleta domiciliar de lixo. Fato gerador. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.165.968-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA. MAJORAÇÃO. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DO NÃO CONFISCO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.
    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a proporcionalidade, legalidade ou incidência do não confisco, quando a controvérsia relativa ao valor da taxa depender do exame de fatos e provas, bem como quando houver necessidade de exame de matéria de índole infraconstitucional.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 845.319-AgR, de minha relatoria)
    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de maio de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator